Tribunal: STF
Processo: MS 40491
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-06
Data de publicação: 2025-11-06

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE REGRA POR CANDIDATO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU FLAGRANTE TERATOLOGIA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. SEGURANÇA DENEGADA.



    Decisão: Trata-se de mandado de segurança interposto por Nilza Ramos Bastos contra ato praticado pelo Presidente da Comissão do Exame Nacional dos Cartórios – ENAC, realizado pelo Conselho Nacional de Justiça - CNJ e pela Fundação Getúlio Vargas – FGV. 



    A impetrante narra que se candidatou ao primeiro Exame Nacional dos Cartórios (ENAC), regido pelo Edital nº 1/2025. Informa que teve sua inscrição homologada e realizou a prova objetiva. Na sequência, teve indeferida sua inscrição em razão de não ter apresentado comprovante de endereço nos moldes exigidos pelo edital. 



    Defende que o ato é flagrantemente ilegal, inconstitucional e desproporcional, pois “a eliminação posterior, pelo mesmo motivo que já havia sido objeto de análise e aprovação, frustra essa justa expectativa e atenta contra a segurança jurídica que deve nortear as relações entre o Estado e os cidadãos”. Nesse sentido, sustenta que o ato apontado como coator é um excesso de formalismo e viola a proporcionalidade, a proteção da confiança legítima e a vedação ao comportamento contraditório (venire contra factum proprium).



    Ao final, requer a concessão de segurança para 



    “(...) ser considerada APROVADA em todas as etapas do certame para as quais obteve a nota necessária, consolidando sua classificação final no rol de aprovados, determinado que as autoridades coatoras procedam à imediata expedição do respectivo certificado de habilitação no ENAC em nome da Impetrante, bem como à publicação do ato nos meios oficiais, para que surta todos os efeitos legais”. (Doc. 1)



    O CNJ ofertou contrarrazões, defendendo a ausência de direito líquido e certo (doc. 24). Narra que a candidata fora considerada inabilitada do certame por descumprimento da regra prevista no item 5.2 do edital do ENAC 2025.1. Ao promover a desclassificação da impetrante, a FGV tão-somente cumpriu o comando expresso no item 19.3 do edital do ENAC 2025.1, segundo o qual: “Será automaticamente eliminada do presente ENAC, a pessoa examinanda que não cumprir as normas estabelecidas ou não preencher todos os requisitos previstos no Edital”. Assim, sustenta que o ato apontado como coator observa a imperatividade do princípio da legalidade, da isonomia e o dever de vinculação ao edital. 



    Após despacho determinando a regularização da representação processual, foi juntada a devida procuração (Doc. 35).



    A Procuradoria Geral da República manifestou-se no sentido da denegação do pleito, verbis:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. EXAME NACIONAL DOS CARTÓRIOS – ENAC. AUSÊNCIA DE PROCURAÇÃO DO SUBSCRITOR DA IMPETRAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE NORMA EDITALÍCIA PELO CANDIDATO. ELIMINAÇÃO. ATO ATACADO QUE NÃO REVELA POTENCIAL CARÁTER ABUSIVO OU ILEGALIDADE. AUSÊNCIA DE DIREITO REVESTIDO DAS CARCATERÍSTICAS DE LIQUIDEZ E CERTEZA.



    - Parecer pela denegação da segurança” (Doc. 30)



    É o relatório. DECIDO.



    A irresignação não merece acolhida. Não há teratologia e nem ilegalidade no caso sub examine.



    In casu, a impetrante pretende o afastamento de regras estabelecidas para o concurso em razão de não ter apresentado, no momento oportuno, o comprovante de residência exigido expressamente no edital. 



    Conforme se verifica dos autos, a impetrante descumpriu as regras do item 5.2 do Edital nº 1/2025 do ENAC, sendo-lhe aplicada a consequência prevista no item 13.9 da mesma norma. Confiram-se o teor dos dispositivos:



    “5.2 Para efetuar sua inscrição, a pessoa interessada deverá acessar, via internet, o sítio eletrônico https://conhecimento.fgv.br/exames/enac observando o seguinte: ... d. enviar (via upload), por meio de link próprio constante no requerimento de inscrição, comprovante de residência (conta de água, luz, telefone, contrato de aluguel, etc) em seu nome, ou em nome de terceiro, que deverá estar acompanhado de declaração de próprio punho, conforme Anexo VII;”



    “13.9. Será automaticamente eliminada do presente ENAC, a pessoa examinanda que não cumprir as normas estabelecidas ou não preencher todos os requisitos previstos no Edital.” 



    Cumpre assinalar, por oportuno e necessário, que o cabimento do mandado de segurança requer a comprovação de ilegalidade ou abusividade do ato apontado como coator, o que não é o caso. A legalidade do ato é evidente, pois resultante diretamente da aplicação das regras do edital, que produz efeitos a todos os candidatos. Não se admite intervenção judicial com o intuito de chancelar o descumprimento das normas de edital de concurso.



    Consoante restou consignado nas informações prestadas, conceder um prazo diferenciado à impetrante, ou eximi-la de cumprir com a obrigação imposta na norma editalícia viola o princípio da isonomia. 



    Conclui-se, portanto, que, não havendo qualquer hipótese de cabimento da ação mandamental, o desprovimento do presente writ é medida que se impõe.



    Ex positis, nos termos dos artigos 205 e 21, §1º, do RISTF, DENEGO A SEGURANÇA. 



    Custas pela impetrante.



    Brasília, 6 de novembro de 2025.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente